Tribunal: TJES
Processo: 0031707-51.2019.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão julgador: LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Certificado de Regularidade - FGTS
Data de julgamento: 2025-05-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0031707-51.2019.8.08.0024

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728)

APELANTE: MUNICIPIO DE VITORIA e outros

APELADO: RITA FRANCO FRAZAO e outros

RELATOR(A):

DES. SUBSTITUTO LUIZ GUILHERME RISSO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. NULIDADE. SUCESSIVAS RENOVAÇÕES. FGTS. DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO. FÉRIAS ACRESCIDAS DE UM TERÇO. PRESCRIÇÃO TRINTENÁRIA E QUINQUENAL. PROVIMENTO PARCIAL.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento à apelação do ente público e deu provimento ao recurso da ora autora, reconhecendo a nulidade de contratos temporários sucessivos e condenando o ente público ao pagamento de FGTS, décimo terceiro salário, férias e terço constitucional.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se houve nulidade dos contratos temporários firmados entre as partes, ensejando o pagamento das verbas trabalhistas pleiteadas; e (ii) estabelecer a prescrição aplicável ao FGTS e às demais verbas trabalhistas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A nulidade dos contratos temporários sucessivamente renovados caracteriza desvirtuamento da contratação temporária, assegurando o direito ao FGTS, décimo terceiro salário e férias acrescidas de um terço, conforme o Tema 551 do STF.

A prescrição trintenária para o FGTS aplica-se às ações ajuizadas antes de 13/11/2019, conforme a modulação de efeitos do Tema 608 do STF.

As demais verbas trabalhistas, como décimo terceiro salário e férias acrescidas do terço constitucional, estão sujeitas à prescrição quinquenal, conforme o Decreto n. 20.910/1932.

No caso concreto, o prazo prescricional quinquenal de tais verbas (à exceção do FGTS) incide a partir da data do ajuizamento da ação, de modo a fulminar os valores anteriores a 30/10/2014.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

A nulidade dos contratos temporários sucessivamente renovados caracteriza desvirtuamento da contratação, assegurando o direito ao FGTS, décimo terceiro salário e férias acrescidas de um terço.

A prescrição trintenária aplica-se à cobrança do FGTS nas ações ajuizadas até 13/11/2019, conforme o Tema 608 do STF.

As demais verbas trabalhistas estão sujeitas à prescrição quinquenal, nos termos do Decreto n. 20.910/1932.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37, IX; Lei 8.036/1990, art. 19-A; Decreto n. 20.910/1932.

Jurisprudência relevante citada
: STF, ARE n. 709.212/DF (Tema 608); STF, RE n. 1.066.677/MG (Tema 551); TJES, IRDR n. 0028123-53.2016.8.08.0000.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO INTERNO NA REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL Nº
0031707-51.2019.8.08.0024

AGRAVANTE
:
MUNICÍPIO DE VITÓRIA

AGRAVADA
:
RITA FRANCO FRAZÃO

RELATOR:
DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

VOTO

Como relatado, cuidam-se os autos de
agravo interno
interposto pelo
MUNICÍPIO DE VITÓRIA
, uma vez que irresignado com a decisão monocrática proferida em id. 9427618, pelo r. Des. FÁBIO BRASIL NERY, então relator do feito, que negou provimento ao recurso de apelação do ente público e deu provimento ao recurso de apelação de
RITA FRANCO FRAZÃO
, de modo a incluir na condenação o décimo terceiro salário, férias e terço constitucional, além de confirmar a sentença quanto aos demais termos. Dita decisão, ainda, condenou a ora autora ao pagamento de 1/3 das custas processuais e honorários advocatícios arbitrados em 15% (quinze por cento) do valor atualizado da causa, mantendo a causa de suspensão relativa à assistência judiciária gratuita deferida, bem como o ente público ao pagamento de 2/3 das custas processuais e honorários advocatícios, cujo arbitramento foi postergado para a fase de liquidação da sentença (art. 85, §4º, II, do CPC).

Em suas razões (id. 9828831), o recorrente sustenta, em resumo, que: (i) houve prescrição parcial quinquenal, com amparo no art. 1º do Decreto n.º 20.910/32; (ii) o caso comporta
distinguishing
, vez que tem por base a anulação de contratos temporários, matéria não abordada no procedente vinculante oriundo do ARE 709.212 RG/DF;(iii) a prescrição trintenária do FGTS não pode ser aplicada no tocante aos demais direitos sociais debatidos na presente ação; e (iv) a contratação temporária se deu de forma válida em todos os processos seletivos distintos dos quais a ora autora participou, inclusive, para ocupar cargos também distintos, o que afastaria a tese de renovações sucessivas. Assim, pugna pelo provimento do agravo, de modo a restar reformada a decisão monocrática pelo respectivo Órgão Colegiado.

A agravada, apesar de intimada, quedou-se inerte.

O feito foi redistribuído por prevenção de Câmara, consoante id. 12337110.

Pois bem.

Rememoro que na origem, a aqui agravada e ora autora ajuizou “ação de procedimento comum” contra o ente público agravante, almejando a condenação deste ao pagamento de verbas trabalhistas de FGTS, férias e respectivo terço constitucional, referentes aos contratos de Designação Temporária firmados com o Município de Vitória, cuja nulidade defende. Além disso, requer a condenação do requerido ao pagamento de indenização por danos morais no importe de R$ 10.000,00 (dez mil reais) pelo não recolhimento dessas verbas trabalhistas.

A autora obteve êxito parcial, sendo acolhido apenas o pedido condenatório quanto ao FGTS, diante do que ambas as partes interpuseram recursos de apelação, que culminaram na decisão monocrática vergastada.

Após detida análise dos autos, verifico que o caso é de se acolher em parte o agravo interno para fins de reformar a decisão monocrática, notadamente quanto à prescrição parcial das demais verbas sociais reclamadas (à exceção, obviamente, do FGTS).

Conforme fls. 15/40, a contratada iniciou no serviço público junto ao ente agravante em 22/03/2006 para atuar como
professor de educação básica – PEB II – ensino fundamental do 1º ao 5º ano
. Houve continuidade em referida atividade, conforme novas contratações em 05.02.2007 e 12.02.2008, esta última encerrada em 22.03.2009.

Já em 01.02.2012, após cerca de 03 anos, houve a contratação da agravada para cargo diverso, qual seja,
professor de educação básica – área de deficiência mental
. Nesta atividade, houve continuidade, conforme novas contratações em 15.04.2013, 13.02.2014 e 06.02.2015, esta última renovada em 24.12.2015 e encerrada em 23.12.2016.

Prosseguindo, houve nova contratação da ora autora, em 24.03.2017, para uma terceira atividade, de
professor de educação básica – PEB – função pedagógica
. Nesta atividade não houve nova contratação, mas a mesma foi renovada em 23.12.2017 e perdurou até 21/12/2018.

Já em 01.02.2019, a ora autora foi contratada para o cargo de
professor de educação básica – área de deficiência mental
, sendo esta a contratação vigente ao tempo do ajuizamento da ação.

Consequência do exposto é a conclusão inafastável de que houve, de fato, alguns períodos em que se configurou a renovação sucessiva e indevida de contratos de trabalho temporário para os mesmos cargos, sejam eles:

22.03.2006 a 22.03.2009 – cargo de
professor de educação básica – PEB II – ensino fundamental do 1º ao 5º ano;

0
1.02.2012 a
23.12.2016
–
cargo de
professor de educação básica – área de deficiência mental
;

24.03.2017 a 21/12/2018 – cargo de
professor de educação básica – PEB – função pedagógica
;

Como em 01.02.2019 a nova contratação temporária se deu para cargo diverso, não há que se falar em continuidade para fins de renovação indevida quanto ao período anterior.

Portanto, ainda que tenha ocorrido troca de cargos e interrupção por certo lapso, ainda assim a presente situação fática se amolda à hipótese de nulidade dos contratos temporários de trabalho com a Administração Pública, na medida em que nos períodos destacados foram efetivadas sucessivas renovações capazes de desnaturar o caráter do vínculo com a Administração Pública, a justificar o reconhecimento de nulidade dos contratos celebrados entre as partes e, por via de consequência, o direito ao pagamento do FGTS.

Neste ponto, acertada a decisão monocrática vergastada, bem como ao afastar a prescrição da pretensão ao recebimento de tal verba com amparo em precedente vinculante.

Sobre o tema, o C. Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 709.212/DF, com repercussão geral reconhecida (Tema nº 608), fixou a tese de que “
o prazo prescricional aplicável à cobrança de valores não depositados no Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) é quinquenal, nos termos do artigo 7º, XXIX, da Constituição Federal
”, bem como que tal entendimento seria aplicável a Fazenda Pública, tendo atribuído efeito
ex nunc
à decisão, a fim de não atingir os processos em tramitação.

Todavia, houve a modulação dos efeitos do
decisum,
cujo trecho do voto do Ministro Gilmar Mendes, Relator do acórdão proferido no ARE nº 709.212, destaco, por assim definir a questão:

“
A modulação que se propõe consiste em atribuir à presente decisão efeitos ex nunc (prospectivos). Dessa forma,
para aqueles cujo termo inicial da prescrição ocorra após a data do presente julgamento, aplica-se, desde logo, o prazo de cinco anos. Por outro lado, para os casos em que o prazo prescricional já esteja em curso, aplica-se o que ocorrer primeiro: 30 anos, contados do termo inicial, ou 5 anos, a partir desta decisão.
”

Em igual sentir, o C. Superior Tribunal de Justiça tem acompanhado a posição firmada no Supremo Tribunal Federal, inclusive, na 1ª Seção, em julgamento de Recurso Especial Repetitivo (Tema 1020), foi este o entendimento. Veja-se:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
RECURSO ESPECIAL REPETITIVO
. SERVIDOR PÚBLICO. ESTADO DE MINAS GERAIS. CONTRATAÇÃO SEM CONCURSO PÚBLICO. LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL N. 100/2007. DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE PELO STF. EFEITO EX TUNC. NULIDADE DO VÍNCULO. FGTS. DIREITO. RECONHECIMENTO APENAS NA INSTÂNCIA ESPECIAL. CASO CONCRETO. PRESCRIÇÃO. EXAME. OMISSÃO. EFEITOS INFRINGENTES. INOCORRÊNCIA. 1. Os embargos de declaração têm por escopo sanar decisão judicial eivada de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC/2015. 2. Conforme estabelecido no acórdão embargado, os servidores efetivados pelo Estado de Minas Gerais e submetidos ao regime estatutário, por meio de dispositivo da LCE n. 100/2007, declarado posteriormente inconstitucional pelo STF na ADI 4.876/DF, têm direito aos depósitos no FGTS referentes ao período irregular de serviço prestado. 3. Sendo o direito reconhecido apenas na instância especial,
a prescrição há de ser examinada no âmbito do caso concreto
, o que revela omissão quanto ao ponto, inexistentes outros vícios indicados pela embargante. 4
. Em julgamento realizado em 13/11/2014 (ARE 709.212), sob a sistemática da repercussão geral, o STF declarou a inconstitucionalidade das normas que previam o privilégio da prescrição trin
tenária, decidindo que é de cinco anos o prazo prescricional aplicável à cobrança de valores não depositados no FGTS, tendo atribuído efeito ex nunc à decisão, a fim de não atingir os processos em curso.

5. No referido julgamento, em razão do princípio da segurança jurídica, ficou excepcionado que, "para aqueles cujo termo inicial da prescrição ocorra após a data do presente julgamento, aplica-se, desde logo, o prazo de cinco anos. Por outro lado, para os casos em que o prazo prescricional já esteja em curso, aplica-se o que ocorrer primeiro: 30 anos, contados do termo inicial, ou 5 anos, a partir desta decisão".
6. Hipótese em que a autora pediu a condenação do réu ao depósito de todos os valores devidos de FGTS no período entre a publicação da Lei Complementar n. 100/2007 e a declaração de sua inconstitucionalidade. 7. Considerando que a dispensa do servidor gerou o direito ao depósito do FGTS, tendo em vista dispositivo da LCE n. 100/2007, posteriormente declarado inconstitucional pelo STF, é certo que não há prescrição a ser declarada na hipótese, já que não ultrapassados 30 anos contados do termo inicial ou 5 anos a partir da decisão do STF (o que somente ocorreria em 13/11/2019). 8. Como a presente ação foi proposta em 2015, não há que falar em transcurso do prazo prescricional, uma vez que o autor demandou o direito ao depósito do FGTS dentro do prazo estabelecido nos moldes da aludida repercussão geral, sendo certo que a parte embargada tem direito ao período de irregular vinculação. 9. Embargos de declaração acolhidos, em parte, apenas para integrar o acórdão, a fim de firmar que, no caso concreto, não houve o transcurso do prazo prescricional. (EDcl no REsp n. 1.806.086/MG, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Seção, julgado em 24/11/2020, DJe de 26/11/2020.

Tal entendimento tem sido aplicado por este e. TJ/ES, que vem observando a aplicação do precedente em comento, incluindo a modulação de efeitos nele prevista, como se infere das seguintes ementas de julgados:

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. REMESSA NECESSÁRIA. APELAÇÕES CÍVEIS. CONTRATOS TEMPORÁRIOS. NULIDADE. PRESCRIÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. QUINQUENAL. FGTS. DIREITO AO RECEBIMENTO DA VERBA FUNDIÁRIA. RESTITUIÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA E CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. IMPOSSIBILIDADE.
1. O STF, no julgamento do ARE n.º 709.212/DF, com repercussão geral reconhecida, decidiu que o prazo prescricional para a cobrança das contribuições ao FGTS não depositadas é quinquenal. A partir da modulação dos efeitos da decisão (
ex nunc
), foi definido que aqueles em que o termo inicial da prescrição tivesse ocorrido após a data do julgamento (13.11.2014), aplicar-se-ia, desde logo, o prazo de 05 (cinco) anos, enquanto que para aqueles em que o prazo prescricional já estivesse em curso, aplicar-se-ia o que ocorresse primeiro, ou seja, 30 (trinta) anos, contados do termo inicial, ou 05 (cinco) anos a partir da decisão da Suprema Corte
. 2. A Constituição Federal de 1988 prevê que o ingresso no serviço público está condicionado a anterior aprovação em concurso público, sendo excepcionalmente admitida a contratação temporária de servidores, a fim de atender a necessidade temporária de excepcional interesse público, conforme previsão legal. 3. A declaração de nulidade dos contratos de trabalho temporário firmados pelo Poder Público sem concurso público, fora das hipóteses legais excepcionais da referida contratação, gera ao trabalhador o direito à percepção dos valores referentes ao FGTS, conforme o julgamento do IRDR n.º 0028123-53.2016.8.08.0000, perante este E. TJES. 4. É ônus da pessoa física que aufere o acréscimo patrimonial arcar com os tributos devidos, cuidando-se de obrigação tributária intransferível. Ademais, como foi declarada a nulidade das contratações temporárias por ausência de concurso público, a condenação tem natureza indenizatória, e, não existindo condenação em salários, sequer se pode falar em pagamento de contribuição previdenciária. (TJES, Classe: Apelação/Remessa Necessária, 024100362755, Relator: SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 04/02/2020, Data da Publicação no Diário: 14/02/2020).

APELAÇÃO CÍVEL CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA SUCESSIVAS CONTRATAÇÕES NULIDADE FGTS PRAZO PRESCRICIONAL REPERCUSSÃO GERAL JUÍZO DE RETRATAÇÃO ART. 1.040, II, DO CPC/15 ARE 790.212 (TEMA 608) - MODULAÇÃO DE EFEITOS RECURSO PROVIDO.
1.

Após o julgamento da repercussão geral do ARE 709.212/DF do (Tema 608) restou decidido que a prescrição da pretensão de cobrança do FGTS em decorrência da nulidade da contratação temporária pela Administração Pública é de cinco para as ações ajuizadas aquele pronunciamento (13/11/2014).
2.
Por outro lado, para aquelas demandas que foram propostas em momento anterior deve ser observado o prazo que ocorre primeiro: 30 (trinta) anos, contados do termo inicial, ou 5 anos, a partir da decisão do STF (13/11/2014).
3. No caso concreto, o vínculo mais antigo da requerente é datado do ano de 1997. Portanto, não ocorreu o transcurso de 30 (trinta) anos até a decisão do Supremo. Destarte, deve ser aplicado o prazo de 05 (cinco) anos contados a partir do mencionado julgado, motivo pelo qual deve ser reconhecido que a pretensão autoral não foi alcançada pela prescrição. 4. Recurso provido. (TJES, Classe: Apelação Cível, 024080445869, Relator: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 27/01/2020, Data da Publicação no Diário: 07/02/2020).

Destarte, considerando que, por ocasião da tese firmada pelo Excelso Supremo Tribunal Federal, o prazo prescricional da pretensão autoral quanto ao FGTS já se encontrava em curso, não há que se falar em prescrição uma vez que a presente demanda foi ajuizada em 31.10.2019.

Ademais, o caso não comporta
distinguishing
nos moldes propostos no agravo interno, conforme já decidiu o C. STJ:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA 282/STF. SERVIDOR PÚBLICO TEMPORÁRIO. NULIDADE DA CONTRATAÇÃO. FGTS. PRESCRIÇÃO. APLICAÇÃO DO ENTENDIMENTO FIRMADO PELO STF NO ARE 709.212/DF SOB O REGIME DE REPERCUSSÃO GERAL. PROVIMENTO NEGADO. 1. A ausência de enfrentamento no acórdão recorrido da matéria impugnada, objeto do recurso, impede o acesso à instância especial, porquanto não preenchido o requisito constitucional do prequestionamento. Incidência no presente caso, por analogia, das Súmulas 282 e 356 do Supremo Tribunal Federal. 2. Discute-se nos autos sobre o prazo prescricional para se pleitear o pagamento de Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) diante do reconhecimento da nulidade do contrato de trabalho de servidor público temporário. 3. O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o ARE 709.212/DF (Tema 608), sob o regime de repercussão geral, fixou a tese de "o prazo prescricional aplicável à cobrança de valores não depositados no Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) é quinquenal, nos termos do art. 7º, XXIX, da Constituição Federal". Todavia, ao modular os efeitos da decisão, dispôs que, "para aqueles cujo termo inicial da prescrição ocorra após a data do presente julgamento, aplica-se, desde logo, o prazo de cinco anos. Por outro lado, para os casos em que o prazo prescricional já esteja em curso, aplica-se o que ocorrer primeiro: 30 anos, contados do termo inicial, ou 5 anos, a partir desta decisão" (relator Ministro Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, julgado em 13/11/2014, acórdão eletrônico repercussão geral - mérito, DJe-032, divulgação em 18/2/2015, publicação em 19/2/2015). 4.
Consoante entendimento desta Corte, "a aplicação do Tema 608/STF não se restringe aos litígios que envolvam pessoa jurídica de direito privado, incidindo também em demandas que objetivam a cobrança do FGTS, independentemente da natureza jurídica da parte ré" (AgInt no REsp 1.935.626/MG, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 27/6/2022, DJe de 29/6/2022)
. 5. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no REsp n. 1.823.588/AC, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 30/10/2023, DJe de 3/11/2023.)

Passando à análise das demais verbas sociais, de outro ângulo, assiste razão parcial à irresignação do ente público.

Sobre a condenação do ente público ao pagamento do 13º (décimo terceiro salário) e das férias acrescidas de um terço no período da designação temporária, este E. Tribunal de Justiça firmou tese vinculante em sede de julgamento do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas registrado sob o nº 0028123-53.2016.8.08.0000:

“O contrato temporário declarado nulo não gera quaisquer efeitos jurídicos válidos em relação aos servidores contratados, com exceção do direito à percepção dos salários referentes ao período trabalhado e, nos termos do art. 19-A da Lei 8.036/1990, ao levantamento dos depósitos efetuados no Fundo de Garantia do Tempo de Serviço FGTS. (TJES, Classe: Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas, 100160043319, Relator: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, Órgão julgador: TRIBUNAL PLENO, Data de Julgamento: 11/04/2019, Data da Publicação no Diário: 02/05/2019)

Outro não foi o entendimento do Pretório Excelso em sede de recurso extraordinário com reconhecimento de Repercussão Geral – Tema n.º 551 – segundo o qual “
Servidores temporários não fazem jus a décimo terceiro salário e férias remuneradas acrescidas do terço constitucional, salvo (I) expressa previsão legal e/ou contratual em sentido contrário, ou (II)
comprovado desvirtuamento da contratação temporária pela Administração Pública, em razão de sucessivas e reiteradas renovações e/ou prorrogações
”.

In casu
, como já explicitado, restou caracterizado o desvirtuamento da contratação temporária nos períodos já mencionados, o que dá azo ao recebimento dos referidos direitos sociais.

Desta forma, com base no precedente vinculante supracitado, resta evidenciado o acerto da decisão monocrática que condenou o município ao pagamento dos valores atinentes ao décimo terceiro e férias acrescidas do terço constitucional com relação aos contratos declarados nulos.

Todavia, tais verbas são alcançadas pela prescrição parcial quinquenal, nos termos do Decreto n. 20.910/1932, como já vem decidindo este E. Tribunal de Justiça,
in verbis
:

DIREITO ADMINISTRATIVO E TRABALHISTA. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATOS TEMPORÁRIOS. NULIDADE. DIREITO AO FGTS, FÉRIAS ACRESCIDAS DE UM TERÇO E DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO. PRESCRIÇÃO. PARCIAL PROVIMENTO DO RECURSO DA PARTE AUTORA. RECURSO DO REQUERIDO DESPROVIDO. DEMAIS PONTOS DA SENTENÇAS MANTIDOS EM REMESSA NECESSÁRIA. I. CASO EM EXAME 1. Ação ordinária ajuizada por Helio Antonio Vicente em face do Município de Cariacica, objetivando a nulidade de contratos temporários firmados por aproximadamente 15 anos e a condenação ao pagamento de reflexos remuneratórios, incluindo FGTS, férias acrescidas de um terço e décimo terceiro salário. Sentença de primeiro grau declarou a nulidade dos contratos, condenando o Município ao pagamento do FGTS e férias acrescidas de um terço, mas considerou prescritas as demais verbas anteriores a 19/06/2013. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir o prazo prescricional aplicável às verbas pleiteadas, especialmente ao FGTS; e (ii) estabelecer se o autor faz jus ao recebimento do décimo terceiro salário e férias remuneradas, considerando a nulidade e o desvirtuamento dos contratos temporários. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A prescrição trintenária para o FGTS aplica-se às ações ajuizadas antes de 13/11/2019, como no caso dos autos, em conformidade com a modulação de efeitos do Tema 608 do STF. 4. A nulidade dos contratos temporários sucessivamente renovados caracteriza desvirtuamento, permitindo o reconhecimento do direito ao décimo terceiro salário e férias acrescidas de um terço, conforme o Tema 551 do STF. 5.
As demais verbas trabalhistas, incluindo o décimo terceiro salário e férias vencidas, são alcançadas pela prescrição quinquenal, nos termos do Decreto n. 20.910/1932.
6. Correção monetária e juros devem observar o IPCA-e e, a partir de 09/12/2021, exclusivamente a Taxa Selic, em consonância com a EC 113/2021. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Apelação do Município desprovida; apelação de Helio Antonio Vicente parcialmente provida para reconhecer o direito ao décimo terceiro salário e férias acrescidas de um terço, além de manter a condenação ao pagamento do FGTS. Demais pontos da sentença matindos em remessa necessária. Tese de julgamento: 1. A prescrição trintenária aplica-se à cobrança de FGTS nas ações ajuizadas até 13/11/2019. 2. Contratos temporários renovados sucessivamente e sem excepcionalidade são nulos, assegurando o direito ao FGTS, décimo terceiro salário e férias remuneradas acrescidas de um terço. 3. As demais verbas trabalhistas não excepcionadas submetem-se à prescrição quinquenal. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, IX; Lei 8.036/1990, art. 19-A; Decreto n. 20.910/1932; EC 113/2021. Jurisprudência relevante citada: STF, ARE n. 709.212/DF (Tema 608); STF, RE n. 765.320/RG (Tema 916); STF, RE n. 1.066.677/MG (Tema 551); STJ, Súmula 466; TJES, Súmula 22. (Data: 20/Feb/2025, Órgão julgador: 2ª Câmara Cível, Número: 0009849-10.2013.8.08.0012, Magistrado: RAPHAEL AMERICANO CAMARA, Classe: APELAÇÃO/REMESSA NECESSÁRIA, Assunto: Admissão/Permanência/ Despedida)

DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA SUCESSIVA. NULIDADE. FGTS. DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO. FÉRIAS ACRESCIDAS DO TERÇO CONSTITUCIONAL. PRESCRIÇÃO TRINTENÁRIA E QUINQUENAL. DANO MORAL. PARCIAL PROVIMENTO. I. CASO EM EXAME Apelação cível interposta por Maria Aparecida Moreira contra sentença que julgou parcialmente procedente pedido para declarar a nulidade de contratações temporárias sucessivas realizadas com o Estado do Espírito Santo, condenando-o ao pagamento do FGTS, limitado ao prazo prescricional de cinco anos anteriores ao ajuizamento da ação, e isentando-o do pagamento de custas processuais. A apelante busca a reforma da sentença para afastar a prescrição quinquenal quanto ao FGTS e incluir na condenação outras verbas trabalhistas (décimo terceiro salário e férias com acréscimo de 1/3) e indenização por danos morais. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há três questões em discussão: (i) definir se a prescrição trintenária deve ser aplicada ao FGTS; (ii) estabelecer se a nulidade das contratações temporárias sucessivas enseja o pagamento de décimo terceiro salário e férias acrescidas de 1/3, sujeitas à prescrição quinquenal; (iii) determinar se houve dano moral indenizável. III. RAZÕES DE DECIDIR A prescrição trintenária aplica-se à cobrança do FGTS nos casos de nulidade de contratos temporários sucessivos firmados com a Administração Pública, conforme o entendimento do STF no julgamento do ARE n. 709.212/DF (Tema 608), modulado para contratos em curso até 13/11/2019.
As demais verbas trabalhistas, como décimo terceiro salário e férias acrescidas do terço constitucional, são alcançadas pela prescrição quinquenal, conforme o disposto no Decreto n. 20.910/32
e o entendimento firmado no Tema 551 da Repercussão Geral do STF, em situações de contratações temporárias desvirtuadas pela sucessividade. A nulidade das contratações temporárias, por violação ao princípio do concurso público (art. 37, II e IX, CF), assegura o direito à percepção do FGTS, décimo terceiro salário e férias acrescidas do terço constitucional, respeitando os respectivos prazos prescricionais. Não se verifica a ocorrência de dano moral indenizável, uma vez que não há comprovação de violação à esfera extrapatrimonial da autora, sendo insuficiente o inadimplemento financeiro para configurar o dano moral. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso parcialmente provido. Tese de julgamento: A prescrição trintenária aplica-se à cobrança de FGTS decorrente de contratações temporárias sucessivas declaradas nulas.
As verbas trabalhistas relativas a décimo terceiro salário e férias acrescidas de 1/3 estão sujeitas à prescrição quinquenal.
Não é devida indenização por danos morais quando não comprovada ofensa extrapatrimonial, além do inadimplemento financeiro. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, II e IX; CC, art. 927; CPC, arts. 373, I e II, 85, §4º, II; Decreto n. 20.910/32, art. 1º; Lei n. 8.036/90, art. 19-A. Jurisprudência relevante citada: STF, ARE n. 709.212/DF, Repercussão Geral, j. 13.11.2014; STF, RE n. 596.478, Repercussão Geral, j. 13.06.2012; STF, RE n. 1.066.677/MG, Repercussão Geral, j. 22.05.2020. (Data: 04/Oct/2024, Órgão julgador: 3ª Câmara Cível, Número: 0031373-17.2019.8.08.0024, Magistrado: SERGIO RICARDO DE SOUZA, Classe: APELAÇÃO CÍVEL, Assunto: Empregado Público/Temporário)

Neste cenário, de certo que o recurso merece provimento parcial, para restar reformada a condenação de modo a se aplicar a prescrição parcial quinquenal a tais verbas, a contar do ajuizamento da ação, de modo a restar fulminada a pretensão quanto aos valores relativos aos períodos anteriores a 30.10.2014.

Assim,
conheço e dou provimento parcial
ao agravo interno do
ente público
, de modo a manter a condenação quanto ao FGTS e, quanto às demais verbas sociais, declaro a prescrição parcial quinquenal.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)